Tribunal: TJMT
Processo: 1048694-65.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048694-65.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDVALDO COSTA GOMES - CPF: 554.294.671-20 (RECORRENTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME - CNPJ: 17.517.084/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ENSINO SUPERIOR – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA NÃO DEMONSTRADA -
RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 140806666, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial e
procedente o pedido contraposto,

condenando a parte autora ao pagamento da quantia de R$ 15.317,28 (quinze mil e trezentos e dezessete reais e vinte e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de emissão estampada na cártula, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
. Ainda,
revogou
a concedida nos autos.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que, em virtude da sua inadimplência, não conseguiu realizar a rematrícula para o sétimo semestre, ocasião em que manifestou pela transferência para outra faculdade.

Contudo, afirma que a recorrida condicionou a emissão do documento de transferência mediante assinatura de confissão de dívida, o que é ilegal.

Assevera que jamais pretendeu obter o comando judicial para obrigar a recorrida a realizar a sua rematrícula, mas sim que confeccionasse o documento de transferência, sem qualquer imposição financeira.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante ingressou na instituição reclamada no curso de Direito, e que na ocasião da rematrícula do 6º semestre (2021/1), efetuou o pagamento integral das mensalidades do ano (2021/1 e 2021/2), com cheques de terceiros, oriundos da sua atividade comercial.

Afirma que, após finalizar o 6º semestre e solicitar a rematrícula para cursar o 7º semestre, foi informado de que os cheques não foram compensados, de modo que a dívida pendente alcançava o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo a reclamada exigido o pagamento à vista para autorizar a rematrícula.

Diante disso, sem condições de honrar com o pagamento, o autor manifestou pela transferência para outra instituição de ensino, no entanto, a reclamada condicionou a emissão do documento de transferência mediante assinatura de confissão de dívida.

A reclamada, em sede de contestação, afirma que em nenhum momento negou ao reclamante a emissão e entrega dos documentos necessários para a realização de sua transferência.

Ainda, afirma que o reclamante encontra-se inadimplente com a reclamada desde o mês 07/2020, conforme reconhecido no termo de confissão de dívida, devidamente assinado pelo autor.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial e
procedente o pedido contraposto,

condenando a parte autora ao pagamento da quantia de R$ 15.317,28 (quinze mil e trezentos e dezessete reais e vinte e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de emissão estampada na cártula, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
. Ainda,
revogou
a concedida nos autos, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Analisando detidamente os autos, a parte autora assevera que foi impedido de se rematricular, uma vez que estava com débitos e que fora condicionada o pagamento à vista, lado outro, a ré afirma que nunca condicionou a entrega de nenhuma documentação a quitação dos débitos
.

Com efeito, in casu, não há qualquer prova sobre a IES condicionar a entrega de qualquer documento ao aluno, bem como o aluno em nenhum momento narrou na exordial que o motivo era esse.

Imperioso destacar que, o autor ingressou com a ação, uma vez que a IES lhe impediu de realizar a rematrícula em caso de não adimplemento integral, nesse sentido, também não há prova dessa imposição, além do mais, a empresa não pode ser obrigada a realizar a matrícula, caso o aluno não negocie o débito em aberto.

A imposição deste juízo nessa obrigação, forçaria em indevida atuação na atividade comercial da faculdade, o que, não é permitido.

Ademais, a parte autora não comprovou o adimplemento dos cheques emitidos, logo, cabível o pedido contraposto
.(...)”
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
a parte autora não logrou êxito em demonstrar que a reclamada tenha inviabilizado o pagamento do débito, nem mesmo negado a fornecer a documentação necessária para transferência de faculdade, ressaltando que inexiste prova acerca de eventual solicitação em tal sentido pelo reclamante
.

Ainda, restou incontroverso nos autos que
o autor possui pendências financeiras junto à reclamada
.

Assim,

uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu.

Ademais, a reclamada não está obrigada a aceitar a matrícula do acadêmico, quando há pendências financeiras. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO COMINATORIA. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EXISTENCIA DE DÉBITOS. IMPEDIMENTO. ATO LÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LEI 9.870/1999. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÀO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A Lei 9.870/1999 - que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares - prevê que as instituições de ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior podem se negar a renovar a matricula de alunos inadimplentes
,
vedando-lhes, contudo, a prática de condutas de cobrança que, de alguma forma, causem constrangimentos ao aluno, tais como retenção de documentos escolares, proibição de realizar provas escolares ou punições pedagógicas. Inteligência dos arts 1º, 5º e 6º da referida legislação. 2.
A negativa de matrícula com base em débito nas mensalidades vencidas configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil) e, por consequência, não resta evidenciado qualquer ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais.
Precedentes. 3. Apelação conhecida, mas desprovida.
(TJ-DF 07024203520188070001 DF 0702420-35.2018.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/12/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/01/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022